Tribunal: TJSP
Processo: 1000344-07.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Funcionalismo – Servidor público municipal de Jundiaí – Repetição de indébito tributário – Incidência de imposto de renda sobre férias-prêmio recebidas em pecúnia e auxílio-transporte – Verbas que se revestem de natureza indenizatória, afastando a incidência do tributo – Inteligência das Súmulas no 125 e no 136 do A. STJ – Juros de mora e correção monetária – Observância dos Temas 905 do

Ementa:
Funcionalismo – Servidor público municipal de Jundiaí – Repetição de indébito tributário – Incidência de imposto de renda sobre férias-prêmio recebidas em pecúnia e auxílio-transporte – Verbas que se revestem de natureza indenizatória, afastando a incidência do tributo – Inteligência das Súmulas no 125 e no 136 do A. STJ – Juros de mora e correção monetária – Observância dos Temas 905 do A. STJ e 810 do E. STF e da EC 113/2021 – Sentença de procedência mantida – Recurso fazendário e reexame necessário desprovidos